Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL DE INVESTIMENTOS. PIRAMIDE FINANCEIRA. PEDIDO ALTERNATIVO JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS CORREUS ARROLADOS NA INICIAL. ONUS DA PROVA. AUSENCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE SUAS RESPECTIVAS PARTICIPAÇÕES NOS NEGÓCIOS TIDO COMO FRAUDULENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais, o atendimento de um pedido alternativo retira o interesse recursal para o pleito de acolhimento de outro. Precedentes.
2. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos apresentados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3.1. Na situação posta, mesmo demonstrada a inserção dos negócios jurídicos descritos na inicial em um contexto de “pirâmide financeira”, não há provas mínimas que justifique a condenação dos apontados corréus pelos prejuízos suportados pelos autores, já que, no contexto fático apresentado, não há qualquer evidência de suas respectivas participações no esquema ilícito.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.